Tribunal: TJBA
Processo: 0560524-63.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0560524-63.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JANDIARA XAVIER SANTOS

Advogado(s)
:

APELADO: Fernando Freaza Blanco e outros (3)

Advogado(s)
:
ANDRE DOS SANTOS FILHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE DESPEJO E COBRA
N
ÇA DE ALUGUEIS. ERROR IN PROCEDENDO NÃO CARACTERIZADO
.
MO
R
A CONSTATADA.
SENTENÇA
MANTIDA
. RECURSO
IM
PROVIDO.

1. N
inguém pode ser poupado de cumprir a Lei sob o argumento de desconhecê-la, à luz do art. 3º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (Decreto-Lei nº 4.657/42)

2. A
mora da devedora é fato incontroverso e, inclusive, confessado.

3
. N
ão há o que se falar em error in procedendo do juízo de piso, haja vista existência de elementos suficientes carreados aos autos aptos a formarem o convencimento do magistrado, comportando o julgamento antecipado da lide.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0560524-63.2015.8.05.0001
, em que figuram como apelante
JANDIARA XAVIER SANTOS
e como apelada
Fernando Freaza Blanco e outros (3)
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Estado da Bahia, por conhecer o recurso e negar-lhe provimento

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .